Tribunal: TJBA
Processo: 0322616-44.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322616-44.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILDA PEREIRA LIMA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DELIBERAÇÃO ANTERIOR DO COLEGIADO QUE CONTRARIA O JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1002/STF (RE 1.140.005/RJ). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL Nº 8027749-69.2022.8.05.0000. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível que versa unicamente sobre a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Em sessão de julgamento realizada em 09 de março de 2021, esta Terceira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau, entendimento este que foi mantido, quando do julgamento dos posteriores embargos de declaração, em julgamento realizado em 04 de maio de 2021. A decisão colegiada fundamentou-se na Súmula nº 421 do STJ e na legislação estadual específica (Lei Complementar nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008), que expressamente isentava os entes públicos do pagamento de honorários à DPE/BA. Contra esse aresto, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu processamento sobrestado por Decisão da 2ª Vice-Presidência, em razão da afetação da matéria ao Tema 1002 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ). Com o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002) pelo STF e da referida ADI pelo Órgão Especial deste Tribunal, os autos retornaram a esta Câmara Cível por determinação da 2ª Vice-Presidência, para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se ao direito da Defensoria Pública do Estado da Bahia de perceber honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público a qual integra, especialmente após a fixação de tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 4. Exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para adequar o julgamento anterior ao precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Reconhecimento da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, conforme o art. 134 da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o que afasta a tese de confusão patrimonial entre o órgão e o ente estatal. 6. Observância da declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, dos arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, e do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008, proferida pelo Órgão Especial do TJBA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. 7. Aplicação obrigatória da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), com repercussão geral reconhecida, que estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Em razão do provimento do recurso de Apelação Cível, tendo como interessada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, reforma-se a sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Verba honorária fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do inestimável valor da causa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, os quais fixo em R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra." Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §8º; Art. 927, III, do Código de Processo Civil. Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Lei Complementar do Estado da Bahia nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008. Jurisprudências relevantes citadas: STF. RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023 e TJ-BA - Direta de Inconstitucionalidade: 80277496920228050000, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 04/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0322616-44.2014.8.05.0080, tendo como Apelante IVANILDA PEREIRA LIMA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR06